Tribunal: STJ
Processo: 1789460-63.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905643 - MG (2025/0123816-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINAS MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: TARCISIO NORONHA MENDONCA - MG158660
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: JUAREZ RAPOSO OLIVEIRA - MG110415
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
IRREGULARIDADE
NO
PREENCHIMENTO
DAS
GUIAS
DO
PREPARO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCESSO DE ORIGEM.
DESERÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. SÚMULA N. 187/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - |O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo –
consistente na indicação errônea do processo na origem –, no ato da
interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.
II - O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51903171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3622837b-6f81-42f2-ad18-59821f5b979a

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 3622837b-6f81-42f2-ad18-59821f5b979a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905643 - MG (2025/0123816-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MINAS MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: TARCISIO NORONHA MENDONCA - MG158660
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: JUAREZ RAPOSO OLIVEIRA - MG110415
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO EM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DO
PREPARO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO PROCESSO DE
ORIGEM. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. SÚMULA N.
187/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I - |O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no
sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo –
consistente na indicação errônea do processo na origem –, no ato da
interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.
II - O recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso.
III - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, em que não se conheceu do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido no Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais com o seguinte resumo da ementa:
Documento eletrônico VDA50992093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:10
Código de Controle do Documento: 9bdd37ff-e4cd-4f8d-9ac1-d2dd4330bdf5

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA
EXECUTADA - PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS - IRRELEVÂNCIA-
FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTOS EM FAVOR DA PARTE E APRESENTAÇÃO
DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - FALTA DO ATO CITATÓRIO SUPRIDA
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO
DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NÃO EFETIVADA A CITAÇÃO
FORMAL DA PARTE DEMANDADA - PELA VIA POSTAL, POR OFICIAL DE
JUSTIÇA OU POR EDITAL - O ART. 239, §1.° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DESSE ATO
PROCESSUAL POR MEIO DO SEU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO
PROCESSO. - AINDA QUE A PROCURAÇÃO APRESENTADA NÃO OUTORGUE
PODERES ESPECÍFICOS PARA O RECEBIMENTO DE CITAÇÃO - NECESSÁRIO,
EM PRINCÍPIO, PARA A INCIDÊNCIA DO §1DO ART. 239, CONFORME DISPÕE O
ART. 105, AMBOS DO CPC - NÃO É RAZOÁVEL UMA INTERPRETAÇÃO DAS
NORMAS PROCESSUAIS QUE PERMITA À PARTE REQUERIDA DEFENDER-SE E
ARGUIR O QUE ENTENDER PERTINENTE NA DEMANDA, AO MESMO TEMPO
EM QUE SEJA CONSIDERADA COMO "NÃO CITADA", - A APRESENTAÇÃO DE
PEÇA DE DEFESA - V.G. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PELA PARTE
REQUERIDA, POR MEIO DE PROCURADOR POR ELA NOMEADO SUPRE A
FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO, MESMO QUE O INSTRUMENTO DE
MANDATO SEJA "GERAL PARA O FORO", POIS A PRÁTICA DE ATOS DESSA
NATUREZA É INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE QUE ELA NÃO POSSUI
CONHECIMENTO A RESPEITO DA DEMANDA QUE LHE MOVE A PARTE
REQUERENTE.

Interposto agravo interno contra a decisão da Presidência, alega a parte
agravante, resumidamente:
a) diante do não conhecimento do recurso, em virtude do reconhecimento da
deserção, deveria ser intimada para regularizar o preparo.
b) a irregularidade no preparo, por erro no preenchimento da GRU - indicação
incorreta do número do processo - constitui apenas erro formal devendo ser afastada a
aplicação da Súmula 187/STJ.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50992093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:10
Código de Controle do Documento: 9bdd37ff-e4cd-4f8d-9ac1-d2dd4330bdf5

Por meio da análise do recurso, verifica-se que o recolhimento das custas
devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente
à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo
"Número do Processo que consta no Acórdão Recorrido" da GRU deverá ser preenchido
com o número do processo no Tribunal de origem. No caso, a parte fez a indicação
errônea desse número na guia de recolhimento das custas devidas ao STJ.
|O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
a irregularidade no preenchimento das guias do preparo – consistente na indicação
errônea do processo na origem –, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a
sua deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.587.322/SP,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; AgInt
28/11/2019
no AREsp n. 916.926/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.435.121/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
21/11/2019
Terceira Turma, DJe de
.
26/9/2019
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou conforme decisão de fls. 730-733.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50992093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:10
Código de Controle do Documento: 9bdd37ff-e4cd-4f8d-9ac1-d2dd4330bdf5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.643 / MG
Número Registro: 2025/0123816-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220413785 10000220413785001 10000220413785002 10000220413785003 10000220413785004
10000220413785005 10000220413785006 10000220413785007 10000220413785008 10000220413785009
17894606320248130000 50000692720218130016
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINAS MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: TARCISIO NORONHA MENDONCA - MG158660
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : JUAREZ RAPOSO OLIVEIRA - MG110415
LEANDRO ALMEIDA OLIVEIRA - MG096520
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINAS MARTINS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ADVOGADO : TARCISIO NORONHA MENDONCA - MG158660
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO : JUAREZ RAPOSO OLIVEIRA - MG110415
Documento eletrônico VDA51872641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:57
Código de Controle do Documento: 68aca14b-96cd-4153-8745-143cd65b0d19

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:48:57
Código de Controle do Documento: 68aca14b-96cd-4153-8745-143cd65b0d19